Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008323-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ITIEL AGUIAR FIGUEIREDO - CPF: 012.038.561-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EMBRIAGUEZ HABITUAL) - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO - EXIGÊNCIA DA LEI N.o 10.216/2001 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.

1. A internação compulsória é medida excepcional, que poderá ser determinada pelo magistrado, desde que indicada como tratamento adequado por laudo médico circunstanciado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

2. Não há falar-se em deferimento da tutela de urgência se ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano, mormente quando, a despeito de indicação médica, sem aposição de especialidade, não se faz acompanhada de laudo circunstanciado, como exigido pela Lei n.o 10.216/2001, em seu art. 6o.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal /MT nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT
,
em que foi indeferido (id. 126726670) o pedido de tutela de urgência,

para que os Apelados providenciassem o tratamento adequado de desintoxicação e recuperação ao paciente
ITIEL AGUIAR FIGUEIREDO

(id. 126726684 - pp. 49/51), o qual é atendido regularmente na Unidade de Emergência/Pronto Atendimento com sintomas clínicos de embriaguez, além de ser hipertenso e que se recusa à internação voluntária em clínica especializada.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que:

- a Constituição da República garante o direito à vida e, no caso dos autos, o paciente não está em condições de gozar de bem estar físico, pois sua dependência ao álcool provoca indiscutíveis prejuízos ao seu corpo;

- há obrigação estatal em propiciar o tratamento médico adequado à desintoxicação do paciente e sua libertação da dependência ao uso de bebida alcoólica, em consagração ao direito fundamental à vida digna e saudável;

- o
“Paciente necessita da internação hospitalar, de longa permanência, devido a uso abusivo de álcool, se apresentando em risco social e clínico. CID F10.2”
;

Com esses argumentos postula a reforma da decisão para que o paciente seja mantido em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 136222189).

Contrarrazões do Estado aduzindo em síntese (id. 138105681):

- a eletividade do tratamento aliada a ausência de ilegalidade na gestão da fila pela administração pública, bem como a necessidade de respeito à fila de atendimento do SUS, em atenção aos princípios da isonomia e da separação dos poderes;

- impossibilidade do Estado realizar despesas que não estejam incluídas na lei orçamentária.

Sem contrarrazões do Município. Embora ausente certidão nesse sentido, vislumbra-se da aba “Expedientes” que o prazo para tanto findou-se em 13/09/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de laudo médico circunstanciado (id. 138846667).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que o recurso foi interposto na mesma data em que proferida a decisão recorrida (vide id. 110722986 – rodapé pp. 49/52).

Isento de preparo (id. 126731678).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157628688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal /MT nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT
,
em que foi indeferido (id. 126726670) o pedido de tutela de urgência,

para que os Apelados providenciassem o tratamento adequado de desintoxicação e recuperação ao paciente
ITIEL AGUIAR FIGUEIREDO

(id. 126726684 - pp. 49/51), o qual é atendido regularmente na Unidade de Emergência/Pronto Atendimento com sintomas clínicos de embriaguez, além de ser hipertenso e que se recusa à internação voluntária em clínica especializada.

No caso, a pretensão recursal visa a internação do paciente para tratamento de embriaguez, cuja tutela de urgência foi indeferida na origem com os seguintes fundamentos:

“O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

(...) não obstante a solicitação de internação hospitalar de longa permanência emitida pela médica Karina Leonora S. Kaefer, inscrita no CRM-MT sob n. 12.750,
vê-se que ausente laudo médico circunstanciado elaborado por médico psiquiatra, bem ainda que a ficha de abordagem social realizada pela Assistência Social com o paciente relatou que seria necessário avaliação psicológica
para verificar se ele possui condições de exercer os atos da vida civil.

A internação compulsória é medida aplicável como último recurso, indicada em caso de insuficiência dos recursos extra-hospitalares e que deve ser precedida de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
conforme os arts. 4o e 6o da Lei 10.216/01”
. (id. 126726684 – g.n.)

Para que haja a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É bem verdade que a Constituição Federal, em seu art. 196, assegura expressamente o direito à vida e à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

De igual forma, a Lei n.o 8.080/1990, dispõe em seu art. 2o, que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”.

Entretanto, ainda que incontroverso o direito de assistência à saúde, a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que envolvam questões desta natureza deve ser tratada com especial atenção, a fim de se evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como à própria coletividade.

Com efeito, diante de inúmeras pretensões postuladas no Judiciário (judicialização da saúde), se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade/urgência da parte interessada/paciente, inclusive e principalmente visando o bem estar da pessoa a quem é endereçada a medida a ser adotada.

De consequência, somente em casos excepcionais será admitida a internação de dependentes químicos ou alcoólicos, e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida pleiteada, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Após compulsar detidamente os autos constato que foi acertada a decisão de origem ao indeferir a tutela de urgência, isso porque não se extrai do caderno processual qualquer excepcionalidade a permitir que seja determinada a internação compulsória do paciente, ainda mais quando ausente o documento obrigatório de que trata a Lei n.o 10.216/01, a saber:

“
Art. 4o.

A internação
, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

(...)

Art. 6o.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.” (g.n.).

A propósito, reproduzo trecho do parecer ministerial também nesse sentido:

“Da leitura da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, verifica-se que ela está fundamentada na (i) ausência de laudo médico circunstanciado elaborado por médico psiquiatra e que (ii) a ficha de abordagem social realizada pela Assistência Social com o paciente relatou que seria necessária uma avaliação psicológica
para verificar se ele possui condições de exercer os atos da vida civil.

De fato, compulsando os documentos juntados aos autos,
constata-se a existência de laudo emitido pela médica (sem indicação de especialidade)
Karina Kaefer, que assim atestou: ‘Paciente necessita de internação hospitalar de longa permanência, devido a uso abusivo de álcool, se apresentando em risco social e clínico’.

Como é cediço,
o pedido de internação compulsória deve ser fundamentado em laudo médico circunstanciado, de acordo com o disposto no artigo 6o da Lei 10.216/2001
, que dispõe que “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”
(g.n.)

O entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, segue a mesma esteira, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A MEDIDA DE PROTEÇÃO
, EM RAZÃO DE ALEGADO ABANDONO PELA GENITORA E CONDUTA DO ADOLESCENTE, USUÁRIO DE DROGAS, DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS E
RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO
CONTRA DROGADIÇÃO - NÃO CABIMENTO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR QUE A MEDIDA EXCEPCIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MOSTRA-SE MAIS ADEQUADA PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE MENCIONADA - NECESSIDADE DE ESTUDOS PARA QUE SEJA APRESENTADA A INDICAÇÃO DA MEDIDA MAIS ADEQUADA
- RECURSO DESPROVIDO
.” (TJSP - 2156355-38.2022.8.26.0000 - Câmara Especial, Rel:
Ana Luiza Villa Nova
, julgado em 17/01/2023) (g.n.)

“(...) CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DA AÇÃO
.
Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença
, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral. (N.U 1000049-20.2019.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021)” (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – EXISTÊNCIA LAUDO MÉDICO QUE INDIQUE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. [...] 2.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada,
desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado
, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
. (...) 4. Conhecido e desprovido.” (N.U 0005101-27.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 15/06/2020) (g.n.)

Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência só será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(estes não visualizados nos autos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Diante desse quadro, ausentes as provas que demonstrem a necessidade do atendimento urgente, prioritário e capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que, em iguais ou quiçá piores condições, aguardam em fila a disponibilização de tratamento igual ou análogo, se submetendo aos critérios estabelecidos pelo Órgão competente, não encontro razões para a acolhida das razões do presente Agravo de Instrumento.

Eventual acolhimento do pleito recursal ofenderia os princípios da igualdade e/ou da impessoalidade, pois o Poder Judiciário estaria a beneficiar a parte interessada em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, e que aguardam o seu momento para a mesma providência da rede pública de saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023